Tribunal: TCU
Processo: 007.385/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3296/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.385/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iracema Moreira Tavares (CPF XXX.327.614-XX); Ivanildo de Oliveira Sales Filho (CPF XXX.110.504-XX); Juliana Oliveira Dionízio Farias (CPF XXX.579.884-XX); Kennedy Alcântara Leite (CPF XXX.205.614-XX); Larissa de Araújo Lima (CPF XXX.001.384-XX); Márcio Damassena Pereira (CPF XXX.511.734-XX); Maria Luíza Matias de Souza Oliveira (CPF XXX.070.224-XX); Rosivânia Jerônimo de Lucena (CPF XXX.123.404-XX); Thiago Roberto Queiroz Rodrigues (CPF XXX.514.284-XX) e Weverson Jose Ferreira (CPF XXX.867.534-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.